Tribunal: TJPA
Processo: 0804734-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804734-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, CONFIRMANDO A DECISÃO ORIGINÁRIA QUE REJEITOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. A Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao fato de que a ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão e da ata de sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, de forma que deve ser considerada como processo pendente antes da eficácia do julgado.

2.

O acórdão é expresso ao mencionar que a Embargante não é abrangida pela modulação dos efeitos do julgado realizado pelo STF, pelo fato de a ação em 1º grau ter sido ajuizada antes do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

3. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0804734-62.2021.8.14.0000 - PJE) opostos
por PARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de evidência por meio do qual a Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual.

2. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

3. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

4. Não se afigura razoável o argumento de que deve ser considerada a data de publicação da ata de julgamento (03.03.2021), como marco temporal para considerar as ações ajuizadas antes do julgado, uma vez que a decisão ressalva expressamente as ações judiciais em curso. Além disto, a pretensão da Recorrente contraria a própria finalidade da modulação dos efeitos da decisão, que é estabelecer segurança jurídica às relações existentes na ocasião do julgamento.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao fato de que a ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão e da ata de sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, de forma que deve ser considerado processo pendente antes da eficácia do julgado e, portanto, enquadrado na exceção da modulação para fins de suspensão da exigibilidade do DIFAL.

Suscita que os aclaratórios objetivam o prequestionamento da matéria em questão, a fim de possibilitar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao fato de que a ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão e da ata de sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, de forma que deve ser considerada como processo pendente antes da eficácia do julgado.

Não assiste razão à Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que a Embargante não é abrangida pela modulação dos efeitos do julgado realizado pelo STF, pelo fato de a ação em 1º grau ter sido ajuizada antes do julgamento ocorrido em 24.02.2021. Vejamos:

(...) a ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

Com efeito, não se afigura razoável o argumento de que deve ser considerada a data de publicação da ata de julgamento (03.03.2021), como marco temporal para considerar as ações ajuizadas antes do julgado, uma vez que a decisão ressalva expressamente as ações judiciais em curso.

Além disto, a pretensão da Recorrente contraria a própria finalidade da modulação dos efeitos da decisão, que é estabelecer segurança jurídica às relações existentes na ocasião do julgamento.

Neste sentido, este E. Tribunal já se manifestou acerca do tema (...)

Desta forma, ao contrário que afirma a Embargante, há no julgado referência sobre a impossibilidade de inclusão da Recorrente na modulação definida pelo STF para fins de exclusão da exigência do DIFAL.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022